Tribunal: STF
Processo: ARE 1329920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Referente à Petição 60.214/2021). 



    A parte recorrente requer a nulidade da decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário com agravo, alegando, em síntese, que houve vício na intimação da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Junta documentos dando conta que as intimações não foram realizadas em nome da procuradora RUTE AGUIAR SILVA HAEFFNER – OAB/PR 56.387, apesar de peticionamento expresso nesse sentido (e-Doc. 7, p. 29). 



    Dessa forma, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário com agravo e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente